Tribunal: STF
Processo: ARE 1359948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação anulatória de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos diretores da FUNVET. Sentença que negou a procedência mantida. Ausente demonstração de qualquer ato atentatório a dignidade da justiça. Alegações que se fundam na suposta incompetência do TCE para julgar as contas da fundação autora. Incabível. Ampla competência do TCE no julgamento de todas as fundações que gerenciam ou percebem valores e bens públicos, ainda que privadas. Arts. 32 e 33 da CE e arts. 70 e 71 da CF. Fundação autora que apresenta vínculos indissociáveis com o Poder Público, gerindo hospitais veterinários públicos por meio de estatuto que prevê subvenções públicas e de conselho gestor formado exclusivamente por servidores públicos da UNESP. Competência do TCE para fiscalizar a fundação ré e para aplicar as penalidades previstas na LC 709/93. Penalidade aplicada legalmente, apenas após reiterado descumprimento das determinações do TCE. Recurso desprovido.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 71, II e III; 75; e 102, § 2º, da CF.



     O recurso extraordinário é inadmissível. 



     O Tribunal de origem assentou que:



     “[...] não é mesmo o caso de se reverter a sentença atacada. A despeito de ostentar natureza privada, é certo que a Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários da UNESP, fundada especialmente para gerir hospitais públicos e sob convênio direito com a universidade pública que os detém, mantém indissociável vínculo, inclusive patrimonial, com o Poder Público. 



    Tanto assim que o seu estatuto prevê expressamente a percepção de valores e subvenções do Poder Público, sendo, ademais, o seu conselho gestor composto de cargos públicos da universidade instituidora:



    [...]



    Portanto, em se tratando de fundação, conquanto privada, claramente vinculada ao Poder Público e à gestão da coisa pública, por certo que não pode estar esta isenta do controle externo do Tribunal de Contas Estadual, pouco importando a nomenclatura utilizada em suas relações privadas ou em eventual formulário eletrônico.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Por fim, cabe ressaltar que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea ”c” do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator